Tribunal: TJPA
Processo: 0007745-71.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007745-71.2008.8.14.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007745-71.2008.8.14.0006

APELANTE:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO:
HIRAN LEAO DUARTE
E OUTROS

APELADO:
VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO

ADVOGADO:
SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO
.

Narrou o Autor em sua peça vestibular que firmou com a Requerida Cédula de Crédito, sendo que a Requerida se tornou inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação.

Após a apresentação da defesa, os autos foram migrados para o Sistema PJE, tendo sido determinada a intimação das partes a fim de que se manifestassem sobre o processo de digitalização, tendo a parte Autora quedado inerte.

Tendo sido efetuada sua intimação pessoal, a parte autora manteve-se silente, o que levou o Magistrado a proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da parte autora.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação reafirmando seu interesse processual no feito, uma vez que o Apelado permaneceria em débito.

Alegou que deveria o Princípio da Proporcionalidade ser levado em consideração, posto que seria inadmissível que o bem objeto do litígio permanecesse em posse do réu inadimplente.

Por fim, insurgiu-se contra os honorários de sucumbência, alegando que não haveria vencedor ou perdedor no feito, além de advogar a tese de que a fixação deveria se dar por equidade.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007745-71.2008.8.14.0006

APELANTE:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO:
HIRAN LEAO DUARTE
E OUTROS

APELADO:
VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO

ADVOGADO:
SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO
.

Compulsando os autos verifiquei que, após a certidão de ID

através de ato ordinatório as partes foram intimadas a fim de se manifestar sobre a migração do processo para este PJE.

Diante da certidão de Id
57683027
fora determinada a intimação pessoal do Autor, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do que determina o art. 485 do CPC/15.

Verifiquei que tal intimação fora realizada de forma satisfatória, não trazendo o Apelante qualquer discussão sobre sua validade.

Em sentido contrário, pretende o Apelante discutir a possibilidade de o Apelado permanecer na posse do bem a despeito de seguir inadimplente.

Concordo que havia sim o interesse processual no presente feito, o qual consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional, mas isto não afasta o ônus processual que competia ao Apelante no sentido de manifestar-se sobre o processo migrado, evitando, deste modo, a configuração de abandono, conforme insculpido em lei.

Não se pode olvidar que o processo civil atual se pauta em princípios como o da Primazia da decisão de mérito, todavia, não podemos perder de vista que quem deu causa à extinção do feito sem resolução de mérito foi o próprio Apelante.

Assim, em razão do Princípio da Causalidade, o qual norteia a distribuição do ônus da sucumbência, quem deu causa à propositura e extinção sem resolução do mérito foi o próprio autor, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelos honorários, não havendo o que se falar em arbitramento por equidade no presente caso.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO
DA DEMANDA
POR
INÉRCIA.
ABANDONO
DE CAUSA CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.I. A
extinção
do processo
por

abandono
da causa pelo
autor
depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Tendo sido a parte intimada através de seu advogado e pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, e mantendo-se silente, impunha-se a
extinção
da ação, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.II. Nos casos em que o bem é apreendido
por
força da medida liminar, de caráter precário, que não é confirmada no mérito, seja porque julgada extinta sem resolução de mérito, seja porque julgada improcedente, a devolução do veículo apreendido é medida automática e natural, ou, não sendo possível, deve ocorrer pelo valor do bem pela Tabela FIPE, devidamente corrigido.III.
Sucumbência
mantida. Fixados
honorários
advocatícios em benefício do procurador da requerida, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003308920178210054, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-07-2024)

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024